Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735703-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA SOTTILI, THOMAS SIMOES SOTTILI AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO II D E C I S Ã O Trata-se de ofício da 13a Vara Cível de Brasília no seguinte sentido: O extrato do Sisbajud, de ID 108238918 aponta os seguintes bloqueios: - R$ 3.240,58 - R$ 791,64 - R$ 3.071,15 Assim, a fim de dar o adequado cumprimento a decisao proferida no agravo de instrumento, oficie-se a Desembargadora Relatora para que informe quais valores devem ser efetivamente liberados. Confiro a esta decisao forca de oficio, bastando o seu encaminhamento, juntamente com o documento de ID 108238918. (Ofício – ID 30651827). Nos autos deste agravo de instrumento, deferi efeito suspensivo ativo ao recurso para desconstituir a penhora incidente sobre ativos financeiros encontrados nas contas-corrente de titularidade dos agravantes, a saber: - conta-corrente de titularidade do THOMAS, Banco do Brasil: penhora de R$ 10.726,34 (dez mil setecentos e vinte e seis reais trinta e quatro centavos); - conta-corrente de titularidade do THOMAS, no Banco Inter: penhora de R$ 7.726,34 (sete mil setecentos e vinte e seis reais trinta e quatro centavos), sendo que, desse valor, R$4.655,19 corresponde a cheque especial; - conta-corrente de titularidade da ANA BEATRIZ, no Banco do Brasil: penhora de R$7.234,70 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais setenta centavos) de cheque especial. Embora conste da consulta realizada pelo juízo de origem, via SisbaJud, a efetivação da penhora apenas sobre os valores de R$3.240,58, R$791,64 e R$3.071,15 (ID 30651828), os extratos bancários apresentados pelos agravantes mostram que, além do referido montante, a determinação judicial resultou no bloqueio de lançamentos de créditos futuros, utilizando saldo de cheque especial, como já anotado. Os mesmos extratos bancários constam dos autos originários de n. 0720426-22.2020.8.07.0001, ID 108039855. Ao que parece, há divergência entre os valores bloqueados via SISBAJUD e os que, de fato, foram levados a efeito pelas instituições financeiras (Banco do Brasil e Banco Inter), situação já enfrentada por esta Corte mutatis mutandis[1]. Diante desse cenário, além de deverem, desde já, ser desbloqueados os mencionados valores de R$3.240,58, R$791,64 e R$3.071,15 (ID 30651828), define-se ao juízo de origem providência no sentido de oficiar ao Banco do Brasil e ao Banco Inter para que desbloqueiem, desde já, os valores a seguir especificados conforme extratos bancários de ID108039855 (autos originários de n. 0720426-22.2020.8.07.0001), ressaltando, como já consignado na liminar pela qual deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID30590341 - p.7), que valores atinentes a cheque especial não podem ser objeto de penhora judicial: THOMAS SIMÕES SOTTILI: - Banco do Brasil, agência 2887-8, conta-corrente 15.987-5: R$10.726,34 (dez mil setecentos e vinte e seis reais trinta e quatro centavos); - Banco Inter, agência 0001, conta-corrente 5771986-1: R$7.726,34 (sete mil setecentos e vinte e seis reais trinta e quatro centavos). ANA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA SOTTILI: Banco do Brasil, agência 0409-X, conta-corrente 11.394-8: R$7.234,70 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais setenta centavos). Comunique-se à Vara de origem. [1] PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR PENHORADO. RECONHECIMENTO DO MONTANTE CONSTRITO PELO AGRAVANTE. LIMINAR DE LIBERAÇÃO DE VALORES. ANÁLISE MERITÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO NUMERÁRIO LIBERADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou ao agravante o depósito em Juízo do valor desbloqueado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa por litigância de má-fé. 2. Não obstante a divergência entre o valor constante na minuta do BACENJUD e o registrado nos extratos emitidos pela instituição financeira, o próprio agravante reconhece que o valor a maior informado na minuta do BACENJUD foi efetivamente penhorado nas contas de sua titularidade, porquanto o bloqueio afetou também depósito a prazo. 3. Diante do desprovimento, em sede meritória, de agravo de instrumento, o montante liberado liminarmente em favor do agravante deve ser depositado na conta judicial vinculada ao juízo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246741, 07271836920198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora